Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TERMO DE ADESÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO APRESENTADAS. DEPÓSITO DO CRÉDITO DEMONSTRADA. FATURAS DO CARTÃO. DISPONIBILIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. No caso de crédito, deve o consumidor, com base em seu perfil e condição financeira, conhecer todas as modalidades disponíveis de empréstimo, compreender o produto ou serviço adquirido, bem como sua forma de pagamento. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
4. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor
5. Na hipótese, o acervo probatório indica que não existem vícios que comprometam a validade do contrato questionado. Para comprovar a validade das contratações, a instituição financeira apresentou: a) o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado”, no qual são especificadas as cláusulas e condições do cartão, acompanhados do “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado Benefício” e da Cédula de Crédito Bancário (CCB) com a autorização de saque, validados via biometria facial e com o aceite efetuado via SMS; b) comprovante que indica que o valor de R$ 714,70 foi transferido para conta de titularidade do consumidor; c) faturas do cartão de crédito disponibilizadas ao apelante, em que constam a utilização do referido cartão para compras após a contratação.
6. Assim, não prospera a tese levantada pelo apelante de que é pessoa idosa e com pouco conhecimento sobre a natureza da operação de crédito contratada. Em uma análise minuciosa do histórico de empréstimos consignados juntado aos autos, observa-se que o apelante já celebrou mais de 100 empréstimos com diversas instituições financeiras, o que denota expertise para celebração de contratos desta natureza.
7. Em síntese: o banco demonstrou que o apelante tinha ciência da modalidade de empréstimo contratado e anuiu expressamente com a sua celebração, o que enseja a validade do contrato discutido. Não há que se falar em restituição de valores em dobro e em compensação por danos morais.
8. Ausente o caráter manifestamente protelatório exigido pelo Código de Processo Civil para a aplicação da multa (art. 1.026, § 2o), a condenação deve ser afastada, sob pena de comprometer injustificadamente o direito de a parte sustentar suas razões em juízo.
9. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC)
10. No caso, o apelante opôs embargos de declaração ao argumento de que a sentença foi omissa por não ter consignado expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Todavia, a suspensão da exigibilidade das referidas verbas não decorre de ato judicial, mas de expressa disposição legal. Desse modo, não há que se falar em omissão ou quaisquer vícios suscetíveis de integração. A multa aplicada pelo juízo é devida, ante o intuito manifestamente protelatório do recurso (art. 1026, § 2o, do CPC).
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.